Tribunal: TJSP
Processo: 1500221-90.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500221-
90.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUIZ GUSTAVO DE
SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-90.2019.8.26.0567 -Voto no 9664
2
VOTO no 9664
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500221-90.2019.8.26.0567
COMARCA: Sorocaba
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Jayme Walmer de Freitas
APELANTE: Luiz Gustavo de Souza
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Luiz Gustavo de
Souza, contra a r. sentença de fls. 169/175 (publicada aos 6 de setembro de
2019 fl. 176), cujo relatório se adota, que o condenou como incurso nas
penas do artigo 180, “caput”, do Código Penal, a 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 10 (dez) dias-multa, no
mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, aguarda a redução da pena, com a
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea, assim como a fixação do regime prisional semiaberto (fls.
223/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-90.2019.8.26.0567 -Voto no 9664
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 232/237), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 247/254).
É o relatório.
Consta dos autos que, no período de 16 de janeiro de 2019 a 06
de fevereiro de 2019, o apelante adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito
próprio, a motocicleta de marca/modelo Honda/CG 125 Titan KS, de placa
BHW6424, cor prata, ano 2000, de propriedade da vítima José Felipe Alves de
Araújo, que na ocasião estava sem placa e com o número do chassi e motor
suprimidos, ciente de que se tratava de produto de crime.
Segundo constou da denúncia, “entre as datas acima
mencionadas, o denunciado adquiriu e recebeu a motocicleta marca/modelo
Honda/CG 125 Titan KS, de placas BHW6424, ciente da origem criminosa do
bem.
Ocorre que, no dia 06 de fevereiro de 2019, por volta das
18h35min, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro São
Conrado quando se depararam com o denunciado pilotando a referida
motocicleta sem placas e sem fazer uso do capacete.
Ato contínuo, após um breve acompanhamento os policiais
militares abordaram o denunciado na Rua Luís Ricardo Mafei, altura do
numeral 1610, Jardim Vicente Silvano; em diligências à moto constatou-se que
os números de chassi e motor estavam suprimidos. Após verificarem, foi
encontrado embaixo do banco da motocicleta em questão uma etiqueta
contendo os números de chassi e motor, confirmando-se assim que era
produto de furto ocorrido em 16/01/2019” (sic).
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-90.2019.8.26.0567 -Voto no 9664
4
Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.
Inconteste a materialidade do delito de receptação, imputado ao
apelante, comprovada pelo boletim de ocorrência de localização e apreensão
de veículo, bem como pelo boletim de ocorrência do delito anterior e pelo
laudo da motocicleta (fls. 6/8, 48/49 e 151/154).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.
Os policiais militares Danilo e Thiago relataram, na primeira fase
da persecução penal, que faziam patrulhamento de rotina e avistaram um
motociclista sem capacete pilotando uma motocicleta sem placa. Após breve
acompanhamento realizaram a abordagem e constataram que o número de
chassi e do motor do veículo estavam suprimidos. Questionado a respeito, o
apelante alegou que pegou o veículo de um amigo para dar uma volta e que
tal amigo teria lhe dito que o veículo era “de leilão”. Sobre o amigo, o apelante
alegou que não sabia o nome ou como chegar até ele. Aduziram que, sob o
banco da motocicleta, encontraram uma etiqueta original intacta com o número
do chassi e, após pesquisa, constataram que o veículo era produto de furto,
ocorrido na data de 16 de janeiro deste ano. Em juízo, corroboraram os relatos
prestados na fase anterior.
O apelante, que na fase policial negou a imputação, alegando que
a motocicleta pertencia a um amigo e que apenas tomou o veículo emprestado
para “dar uma volta”, em juízo confessou a imputação, aduzindo ter adquirido
a motocicleta, ciente de que se tratava de produto de furto
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-90.2019.8.26.0567 -Voto no 9664
5
sentido de incriminar o apelante pela prática do delito pelo qual se viu
condenado.
Isso porque os policiais responsáveis pela prisão em flagrante
apresentaram depoimentos firmes e harmônicos, em ambas as fases da
persecução penal, relatando que o apelante foi surpreendido pilotando a
motocicleta que, à época, estava sem a placa, mas que, durante a diligência,
constataram que se tratava de produto de furto praticado no mês anterior.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a
conclusão de que os agentes públicos tivessem algum motivo para incriminar
o apelante graciosa e falsamente, merecendo seus depoimentos total
credibilidade, conforme entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal. Precedentes” (STJ, HC no 276253/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória seria ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique
um suposto interesse em prejudicar o apelante.
E depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só
pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-90.2019.8.26.0567 -Voto no 9664
6
há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos seus
depoimentos.
Além disso, o próprio apelante, na fase judicial, confessou ter
adquirido a motocicleta de um colega e saber da origem espúria do veículo, o
que se harmoniza com o restante do acervo probatório colacionado aos autos,
sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (artigo 197 do Código de
Processo Penal).
Ademais, como se sabe, nos crimes de receptação, assim como
nos de furto, aquele que se encontra na posse do bem de origem ilícita tem o
ônus de justificá-la satisfatoriamente, o que inocorreu no caso em apreço.
Neste sentido, confira-se:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-
se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim,
se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em
certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 746/629).
E, ainda:
“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no
crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do
agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”
(JUTACRIM 96/240).
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer prova
que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-90.2019.8.26.0567 -Voto no 9664
7
Assim, os firmes depoimentos dos policiais militares, nas duas
fases da persecução penal, aliados à apreensão do veículo em poder do
apelante, sem olvidar, ainda, da confissão dele em juízo, tornam
inquestionável a autoria do delito de receptação, de modo que a condenação
era mesmo o desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a reparar, porquanto
no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, no segundo momento foi
acrescida de 1/3 (um terço) pela dupla reincidência (fls. 124/126 crimes de
roubo) e após reduzida de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão
espontânea, apesar de a reincidência ser preponderante, nos termos do artigo
67 do Código Penal, mas trata-se de recurso exclusivo da defesa, enquanto no
terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, foi tornada definitiva em 1
(um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.
Obedecendo aos mesmos critérios acima explicitados, a pena
pecuniária foi fixada em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
A respeito da compensação entre e agravante da reincidência e a
atenuante da confissão:
“(...) Nos termos do artigo 67 do Código Penal, no concurso de
atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob
exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a
atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável
a compensação pleiteada. Precedentes. Recurso Ordinário ao
qual se nega provimento” (STF, RHC 120.677, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. em 18.03.14).
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-90.2019.8.26.0567 -Voto no 9664
8
ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPENSAÇÃO
DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE
1. O acórdão impugnado está em conformidade com a
jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da
confissão espontânea, razão pela qual é inviável a
compensação pleiteada” (STF, HC 105543/MS, Rel. Min.
Roberto Barroso, 1a Turma, j. em 29.04.14).
“HABEAS CORPUS. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
CIRCUNSTÂNCIA
LEGAL
NÃO
ADOTADA
COMO
FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE
PREVISTA
NO
ART. 65, III, do CÓDIGO PENAL E DE SUA COMPENSAÇÃO
COM
A
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
(...)
2. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a
circunstância agravante da reincidência, como preponderante,
prevalece
sobre
a
confissão.
Precedentes”
(STF,
HC
107106/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. em 5.8.14).
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o
fechado, em face da reincidência do apelante, sendo incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis, pelos mesmos motivos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500221-90.2019.8.26.0567 -Voto no 9664
9
a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator